Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705164-88.2018.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: MAIS COMÉRCIO DE PAPELARIA E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, MARCIA ANSELMA FERREIRA MATOS, ANDREIA CAMPOS TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. LEI 14.195/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) em razão da prescrição intercorrente, reconhecendo a inércia do exequente em indicar bens passíveis de penhora após o prazo de suspensão do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo apresentado no corpo da apelação é admissível; (ii) estabelecer a aplicabilidade da Lei no 14.195/2021 sobre o prazo prescricional no caso concreto; (iii) determinar se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo sem fixação de honorários advocatícios está correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo, por ter sido formulado diretamente no corpo da apelação e não por requerimento ao relator, como exige o art. 1.012, § 3o, do CPC, não é conhecido. 4. A Lei no 14.195/2021, que alterou regras sobre suspensão do processo e prescrição, entrou em vigor após o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, sendo inaplicável de forma retroativa ao termo inicial já consolidado, conforme o art. 14 do CPC, respeitando o ato jurídico perfeito. 5. A prescrição intercorrente aplica-se ao caso, considerando que o exequente permaneceu inerte após o prazo de suspensão de 1 ano, conforme art. 921, § 4o, do CPC, e que o prazo de 3 anos, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil e na súmula 150 do STF, foi consumado. 6. A extinção do processo sem apreciação do mérito, em razão da prescrição intercorrente, está correta, visto que o exequente não adotou medidas para localizar bens do executado no prazo prescricional 7. A sentença também é correta ao não fixar honorários advocatícios, em conformidade com a redação atual do art. 921, § 5o, do CPC, alterada pela Lei 14.195/2021, que não impõe ônus às partes em casos de prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 14, 206-A, 921, §§ 1o, 2o e 4o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei 10.931/2004, arts. 26 e 44; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei 14.195/2021; Súmula 150/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/11/2022; TJDFT, Acórdão no 1882595, 07047977020188070003, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 20/06/2024; TJDFT, APC no 00265267320168070001, Rel. Des. Lucimeira Maria da Silva, julgado em 09/03/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485 do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/2020, sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do feito executivo por prazo superior a 3 (três) anos, visto que o recorrente não se manteve inerte, sempre diligenciando no processo e buscando a satisfação do seu crédito; b) artigo 85, § 10, do CPC, defendendo a condenação das partes recorridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea "a", colacionando julgado do TJMG. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 71081596). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 485 do CPC e 3o da Lei 14.010/2020, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse quadro, a prescrição que se iniciou no dia 05/11/2020 foi consumada apenas no dia 06/11/2023. Em 20/02/2024, o exequente foi intimado para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória (ID 64045121), de maneira que o princípio da não surpresa, previsto no art. 10o do CPC foi observado. No curso da suspensão e do prazo prescricional, o exequente não indicou bens passíveis de penhora nem formulou qualquer diligência apta a obstar a prescrição intercorrente. Em petição acostada ao ID 64045125, o autor pleiteou por novas pesquisas de bens e de ativos financeiros, medida acertadamente indeferida pelo sentenciante dado o advento da prescrição intercorrente". (ID 67110269). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 85, § 10, do CPC, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O art. 921, § 5o do CPC foi alterado pela Lei 14.195/2021: “§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”. (ID 67110269) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A sentença que extingue a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a fixação de verba honorária em favor de nenhuma das partes quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021" (REsp n. 2.182.757/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71081596. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021